Tribunal: TJMT
Processo: 0027097-07.2016.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027097-07.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[FLAVIO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 033.484.241-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TAMIRIS APARECIDA DA CRUZ (VÍTIMA), TATIANA DA CUNHA LONDON (VÍTIMA), TAMIRIS APARECIDA DA CRUZ NASCIMENTO - CPF: 058.298.031-35 (VÍTIMA), ELIANA PAIVA DE ALMEIDA PEREIRA (ASSISTENTE), TATIANA DA CUNHA LONDON ROSA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Roubo circunstanciado. Emprego de arma de fogo. Nulidade do reconhecimento fotográfico. Absolvição por ausência de provas. Alegação de abolitio criminis. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal n. 0027097-07.2016.8.11.0042, que condenou o apelante à pena de
7
(sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de roubo majorado consumado e tentado (
arts
. 157, §2º, I, e 157, §2º, I c/c art. 14, II, do Código Penal, na redação anterior à Lei n. 13.654/2018).

II
. Questões em discussão

3. Há quatro questões em discussão:

(i) Definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelos crimes de roubo circunstanciado consumado e tentado;

(
ii
) Estabelecer se houve nulidade no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP;

(
iii
) Determinar se a revogação do art. 157, § 2º, I, do CP pela Lei n. 13.654/2018 implica
abolitio criminis
quanto à
majorante
do emprego de arma de fogo;

(
iv
) Verificar se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede o reconhecimento da referida causa de aumento.

III. Razões de decidir

3.
A prova oral colhida, composta pelos depoimentos firmes, coerentes
e convergentes das vítimas e do

tenente coronel da polícia militar
que testemunhou o segundo fato delitivo, demonstra de forma segura a autoria e a materialidade dos crimes imputados
ao apelante, autorizando o juízo condenatório.

4. A ausência de observância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial não gera nulidade quando o referido ato for corroborado por outros elementos probatórios colhidos em juízo, conforme
entendimento consolidado pelo STJ.

5. A revogação do art. 157, § 2º, I, do CP pela Lei n. 13.654/2018 não configura
abolitio criminis
, porquanto a mesma norma incluiu disposição equivalente no § 2º-A, I, apenas alterando a fração de aumento, o que impõe a aplicação da regra mais
benéfica vigente
à
época dos fatos.

6. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores admite a aplicação da causa de aumento do art. 157, § 2º, I, do CP mesmo sem apreensão ou perícia da arma de fogo, desde que sua utilização reste comprovada por outros meios de pr
ova, como se verifica nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
desprovido.

Teses de julgamento:
1
.
A condenação por roubo circunstanciado pode se sustentar em reconhecimento fotográfico realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP, desde que confirmado em juízo e corroborado por outras provas.
2
. A revogação do art. 157, § 2º, I, do CP pela Lei n. 13.654/2018 não configura
abolitio criminis
, devendo-se aplicar a norma mais benéfica vigente à época dos fatos.
3
. A não apreensão ou perícia da arma de fogo não impede a incidência da
majorante
do art. 157, § 2º, I, do CP, quando comprovado seu uso por outros meios de prova idôneos.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 157, § 2º, I, § 2º-A, I, e 14, II; CPP,
arts
. 226
e 386, VII; CF/1988, art. 5º, XL.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
18/12/2020; STJ,
AgRg
no
REsp
1952655/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
04/10/2021; TJMT,
Ap

139547/2015, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJE 08/05/2020
;
STJ,
AgRg
no HC n. 650.725/SP,
rel. Min.
Olindo Menezes, Sexta Turma,
j.
17/8/2021
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Flavio dos
Santos Souza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 0027097-07.2016.8.11.0042, condenando-o pela prática dos delitos de roubo circunstanciado com emprego de arma de fogo consumado e tentado (
art
s
. 157, §2º, I, e

157, §2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal, com redação anterior à Lei n. 13.654/18), à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime
inicial
semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa no valor de 1/30 do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais que estão no ID 252787224, requer: (i) a sua absolvição
pela prática d
os delitos de roubo majorado consumado e tentado pelos quais foi condenado, por ausência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do
Código de Processo Penal; (
ii
)
a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em inobservância ao procedimento previsto no art. 226 da Lei Adjetiva Penal; e, subsidiariamente, (
iii
) postula o afastamento da causa de aumento prevista no §2º, I, do Código Penal, ao argumento de que houve
abolitio criminis
com a revogação do dispositivo pela Lei n. 13.654/2018
, bem como pelo fato de a arma não ter sido apreendida
.
Por fim, (
iv
)
prequestiona
toda a matéria discutida nesse recurso.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID 252787229, requer o desprovimento do presente recurso, a fim de que seja mantida inalterada a sentença condenatória; linha intelectiva

que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID 263126794.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID 252785734 – p. 1/4, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
DO ROUBO
CIRCUNSTANCIADO

No dia 15/09/2016, por volta de 08h00min, em via pública do Bairro Ribeirão da
Lipa
, nesta Capital, o denunciado
FLÁVIO
subtraiu,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
, um aparelho celular marca Samsung
Galaxy

Win
, cor branca (avaliado indiretamente em R$600,00 – fls.19), pertencente à vítima
TAMIRIS APARECIDA DA CRUZ NASCIMENTO
.

Segundo restou apurado, no dia e hora dos fatos, a vítima caminhava em via pública quando foi abordada pelo denunciado FLÁVIO, pilotando uma motocicleta vermelha. Na ocasião, o denunciado, de forma violenta e fazendo menção de estar armado, anunciou o assalto: "não grite, isso é um assalto, passa o celular" (sic). Depois de consumada a empreitada criminosa, o meliante saiu do local a bordo da motocicleta e tomou rumo ignorado.

DO ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO

Em concurso material de crimes e em contexto fático diverso, na mesma data, por volta de 08h30min, na Rua E, Bairro Flamboyant, nesta Capital, o denunciado
FLÁVIO
tentou subtrair,
mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
, pertences da vítima
TATIANE DA CUNHA LONDON ROSA
, não consumando o intento delitivo em virtude da reação da vítima (gritando por socorro) e da atuação do policial/tenente
“
Anderson Luiz da Silva
”
.

Restou apurado que o denunciado FLÁVIO, utilizando o mesmo modus operandi, aproximou-se da vítima Tatiane e anunciou o assalto.

Assustada, a vítima passou a gritar por socorro e pediu ajuda a populares. Neste ínterim, o tenente Anderson Luiz da Silva percebeu a ação e impediu que o crime se consumasse, ordenando que o denunciado se rendesse. O denunciado empreendeu fuga em alta velocidade e foi perseguido por Anderson. Durante a perseguição, o meliante sacou uma arma de fogo e apontou em direção ao tenente, oportunidade em que, repelindo iminente injusta agressão, o policial desferiu dois disparos que
alvejaram-no
na região da perna.

Posteriormente, uma guarnição recebeu informação de que um indivíduo acabara de dar entrada no Pronto Socorro de Várzea Grande/MT, de modo que, ao chegar
no
local, tomou conhecimento de que seria o autor dos roubos acima narrados.

As vítimas foram ouvidas e
reconheceram
o denunciado FLÁVIO como sendo o autor dos dois roubos (fls.06 e 07).

[...]
Destaques no
original

A materialidade do s crime s narrado s
na denúncia
foi comprovada pelos
seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID
252785734
- p. 6); Boletim de Ocorrência n. 2016.294943 (ID 252785734 - p. 17/19); Termo de Apreensão n. 2016.294943 (ID 252785734 – p. 22), Auto de Avaliação Indireta (ID 252785734 – p. 28), Relatório de Investigação (ID 252785734 – p. 36/38); bem como pelas declarações colhidas durante as duas etapas da persecução penal.

Em relação à autoria delitiva atribuída a
Flavio
, apesar de ele sustentar que não praticou o
s
crimes

descritos na exordial
, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução proces
sual demonstra o cometimento dos delitos
por parte dele; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem indubitavelmente pela sua
condenação.

Com relação ao primeiro fato, a vítima
Tamiris
Aparecida da Cruz Nascimento, ao ser ouvida na delegacia de polícia, afirmou que estava indo para a igreja por volta das 8h no dia do ocorrido, quando foi abordada por um rapaz conduzindo uma moto vermelha, o qual anunciou o assalto
colocando a mão na cintura, o que a vítima interpretou como um “aviso” de que ele estava armado, e
ordenou que ela
entregasse o celular. Algumas horas após registrar a ocorrência, a declarante recebeu uma ligação da polícia informando que haviam capturado um suspeito, e
ao se deslocar até a delegacia, reconheceu o homem
cuja
foto
lhe foi apresentada

- o apelante -
como sendo quem havia lhe roubado naquela manhã. Entretanto, durante a instrução criminal, a ofendida não foi localizada para prestar depoimento
, sendo, portanto, esta prova, considerada
irrepetível
.

Tatiana da Cunha London Rosa, vítima do segundo fato, afirmou em sede administrativa
que no dia da ocorrência, aproximadamente às 8h30, estava em um ponto de ônibus, quando um sujeito a abordou pedindo informações do local e, posteriormente, anunciou o assalto, apontando-lhe uma arma de fogo. Diante da situação, a vítima
passou
a gritar e pedir socorro, momento em que um policial se
aproximou para verificar a situação.
Ao
perceber
a presença do agente uniformizado, o autor do delito empreendeu fuga, sendo perseguido pelo policial. Todavia, o
oficial
retornou momentos depois, informando à declarante que o suspeito
havia logrado êxito na fuga
, embora ele tivesse efetuado dois disparos em sua direção,
a fim de revidar o
s tiros inicialmente desferidos pelo próprio assaltante.
Algumas horas depois, a declarante
também foi chamada
à delegacia e reconheceu
Flávio como seu algoz
, por meio de uma foto, bem
como
reconheceu
a motocicleta utilizada por ele.

Na fase judicial, a ofendida ratificou os fatos
acima
descritos, conforme se depreende dos seguintes trechos de seu depoimento:

“[...]
Promotor
:
“a Senhora sabe algo com relação ao primeiro assalto contra a Tamires?
E a Senhora se
lembra
algo com relação ao seu assalto?
”

Vítima
: “Com relação
a
Tamires eu não conheço ela, mas eu sei que ela

tava
lá, mas eu relação ao assalto que eu
tava
,
eu
tava
no ponto de ônibus, realmente, só que ele não chegou anunciando o assalto, ele chegou perguntando informação do Bairro, onde que era o Bairro Santa Rosa, e como eu morava no Jardim
Flanboyan
, que é o Bairro ao lado, eu fui explicar pra ele, só que eu não sabia que era um assalto, porque ele perguntou, aí ele falou que não entendeu onde que era o Bairro, aí eu fui explicar de novo, aí ele falou de novo, só que na terceira vez que ele foi falar, ele olhou pra trás, nessa hora que ele olhou pra trás, tipo, como se tivesse procurando, vendo se alguém
tava
vindo, eu já desconfiei, foi a hora que ele colocou a mão na cintura e falou que era um assalto , que era pra eu passar minha bolsa, como eu nunca fui assaltada, eu fiquei assustada e eu comecei a gritar, nessa hora que eu comecei a gritar, foi a hora que apareceu um policial, não sei se ele é policial, não sei o que ele é, ele apareceu, ele saiu do Condomínio
Canachue
, ele
tava
virando, eu
tava
gritando, ele
tava
perguntando o que tá acontecendo errado aqui, ele parou atrás da moto né, o ladrão olhou pra trás, viu que ele
tava
perguntando, falei que ele
tava
tentando me assaltar, foi a hora que o policial foi atrás dele, só que na hora que ia atrás dele, se eu não me engano ele entrou numa Rua sem saída, aqui na frente do
Canachue
, aí nessa hora eu não sei, porque eu
tava
no ponto de ônibus, era um pouquinho mais longe, eu sei que o coronel falou assim, parece que, não sei se ele é coronel, não sei que que ele é, falou assim que tinha atirado nele e não sabia se tinha acertado ou não, foi a hora que ele voltou
, depois do que já tinha acontecido, que ele perguntou como eu
tava
, falei que
tava
bem, só que eu
tava
muito nervosa, chorando, eu tinha que ir pro serviço, aí eu entrei dentro do ônibus e fui pro serviço, e nisso parece que ele tinha mandado, assim que eu lembro mais ou menos, perguntado,
anunciado pra ver se tinha entrado alguém no Pronto Socorro, aí depois parece que tinha entrado
(...
)

Promotor
: “a Senhora reconheceu ele quando?
”

Vítima
: “quando? Foi no mesmo dia que o policial foi atrás aí levou eu
pra
fazer o B.O., porque eu não ia fazer B.O., porque eu tinha meta
pra
bater no serviço, aí que foi a hora que eu fui fazer o B.O.
”

Promotor: “A Senhora reconheceu?
”

Vítima: “
Reconheci
”

Promotor: “Não tem dúvidas né?
”

Vítima: “Não (...) eu sei que eu reconheci porque eles me mostraram dentro do carro na Delegacia, me mostraram a foto dele, eu falei que realmente, do jeito que ele
tava
vestido e a aparência, porque ele não
tava
com nada, ele
tava
só com o capacete, deu pra reconhecer, e a roupa, com a mesma roupa que ele me assaltou ele
tava
com a mesma
”

Promotor
:
“A Senhora reconheceu a moto também né?
”

Vítima: “Sim”

Promotor
: “Em nenhum momento a Senhora viu a arma de fogo? Foi uma simulação?
”

Vítima
: “
Eu vi arma na cintura dele, porque ele tirou a arma (...)”
Promotor
: “Ele mostrou a arma pra Senhora? Ficou intimidando a Senhora é isso?
”

Vítima
: “
Mostrou, ele levantou a blusa mostrando a arma”
[
...]
”

(Trechos do depoimento judicial de
Tatiana da Cunha London Rosa
, extraídos das contrarrazões ministeriais vistas no ID
252787229
)
Destacamos

O Tenente Coronel da Polícia Militar, Anderson Luiz da Silva,
presenciou a tentativa de roubo contra a segunda vítima e foi responsável por localizar o suspeito e acompanhar a ocorrência. Em sede extrajudicial, afirmou que estava indo para o 4º Batalhão da Polícia Militar na manhã do ocorrido
quando,
no caminho
,
se deparou com uma moça gritando por socorro, pois estava sendo assaltada,
oportunidade em que
avistou
um suspeito em uma motocicleta
Yamaha Fazer
vermelha, em atitude suspeita, com as mãos na cintura. Ao se aproximar e
dar
orde
m de parada a
o indivíduo,
este
empreendeu fuga. Durante
a perseguição
, o policial novamente determinou que ele parasse e colocasse as mãos na cabeça, mas o suspeito sacou um revólver e apontou em sua direção, desobedecendo às ordens de
parada
. Diante da ameaça
iminente
, o
declarante
afirma que
efetuou dois disparos
contra o sujeito
em legítima defesa.
Entretanto, o
suspeito
conseguiu fugir
, mesmo ferido.

Anderson Luiz
comunicou o ocorrido ao CIOSP, solicitando diligências nos hosp
itais de Cuiabá e Várzea Grande e, p
ouco depois, foi informado que um homem havia dado entrada no pronto-socorro de Várzea Grande com dois ferimentos por arma de fogo na perna. No local, o
agente
reconheceu o indivíduo como
Flávio
, o mesmo que havia tentado roubar
Tatiana. E, posteriormente, identificaram também a
vítima do primeiro assa
lto,

Ta
miri
s
, que havia registrado a ocorrência da subtração de seu telefone celular
.
O agente estatal mencionou, ainda sob o crivo do contraditório, que
as duas ofendidas reconheceram o apelante como o sujeito que havia perpetrado os crimes
patrimoniais
, bem como a moto utilizada por ele.

O coronel também reafirmou os fatos quando ouvido em juízo:

“
[...]
Promotor
:
“Já que são dois fatos, coronel,
com relação ao primeiro fato, o assalto ocorrido 30 minutos antes dessa ocorrência com o Senhor, o Senhor sabe algo a respeito desse assalto à vítima Tamires, quando foi levada o seu aparelho celular?”

Testemunha: “Excelência, nós só tomamos conhecimento do roubo que a Senhora Tamires sofreu, tendo em vista porque nós encontramos o Senhor Flávio no PSM de Várzea Grande, né, e com ele foi encontrado um aparelho celular que não parava de tocar, né, e eu atendi esse celular, Doutor, e era a vítima Tamires, ela falou
"olha
, pelo amor de Deus, eu acabei, eu fui roubada hoje de manhã cedo, aqui no meu Bairro, eu
tava
caminhando e um rapaz numa moto vermelha, ela não sabia dizer a marca, um rapaz moreno, uma moto vermelha, com emprego de arma de fogo, mostrou uma arma para mim e tomou meu celular, né, e isso foi antes dele tentar efetuar o roubo com a Senhora Tatiane, entende? Nós descobrimos isso depois, Excelência, né, aí eu entrei, aí eu falei
pra
ela "a Senhora pode se deslocar aqui no CISC Verdão? Eu sou o tenente coronel PM
Luiz, estou
com o celular da Senhora, nós encontramos o celular da Senhora, juntamente com o infrator da lei e nós estamos fazendo a ocorrência aqui, se a Senhora puder vir aqui, eu acredito que o Delegado fará a restituição do bem para a Senhora".
Esse é o primeiro fato, que na verdade foi o segundo, excelência.
E referente à Senhora Tatiane...”

Promotor
: “Coronel, só uma perguntinha, só uma perguntinha ainda com relação a esse primeiro fato,
pra
gente passar
pro
segundo. Quando o Senhor disse
pra
vítima então poder comparecer, a vítima do primeiro fato que o Senhor
tá
narrando, quando o Senhor disse
pra
ela poder comparecer a Delegacia, tudo que o celular do Senhor havia recuperado dela,
o Senhor sabe se essa vítima acabou reconhecendo o acusado Flávio como o autor do seu assalto?
”

Testemunha: “Sim Senhor, sim senhor, porque eu mostrei a foto dele pra ela, assim como eu fiz também pra Senhora Tatiane, né, que também reconheceu, além de reconhecer a motocicleta, reconheceu também o Senhor Flávio.
”

Promotor: “Ok, com relação ao segundo fato agora?
”

Testemunha: “Bem, eu morava ali no Bairro
Flamboian
, Excelência, e trabalhava no quarto Batalhão, em Várzea Grande, e estava indo com meios próprios, com meu veículo, para Várzea Grande, e quando eu cheguei
na
esquina ali da Rua E, né, quando eu avistei no ponto de ônibus o Senhor Flávio, em pé, em cima da moto, com a mão na cintura, camisa levantada, como se estivesse mostrando realmente uma arma de fogo, e a Senhora Tatiane gritando, né, "socorro, socorro, ele está armado, ele quer meu celular, socorro, socorro". Nisso, eu saquei da minha pistola, eu
estava dirigindo o carro, né, e apontei para ele e mandei que ele parasse ali, né,
deitasse
no chão, e ele fugiu. Aí eu fui atrás dele, iniciando aí um acompanhamento. Ele entrou no Bairro
Flamboian
de novo, ele passou por mim, aí eu tive que manobrar o carro, e iniciou um acompanhamento, e ele entrou numa rua de chão, numa rua que não tem saída. Nessa hora que ele viu que não tinha saída, e eu estava com o carro praticamente na direção dele, Excelência, ele sacou dessa arma e apontou na minha direção, e eu não tive uma outra alternativa, a não ser, em estrito cumprimento do dever legal e em minha legítima defesa, efetuar dois disparos de arma de fogo na direção dele, né, e eu não sabia se eu tinha acertado ou não, que depois ele passou por mim, né, pilotando a motocicleta, eu entrei em contato via CIOSP, e falei com o supervisor do CIOSP, me identificando, falei o que tinha ocorrido, falei que eu tinha efetuado alguns disparos de arma de fogo, contei a situação, né, excelência, e que se precisasse de mim, eu estava à disposição no quarto BPM, e solicitei também para o supervisor do CIOSP, Excelência, para que as viaturas, tanto de Cuiabá quanto de Várzea Grande, pudesse fazer diligências no intuito de verificar, né, no pronto socorro, UPA, se alguém deu entrada com PAF, né, e se isso acontecesse, que era para entrar em contato comigo, e aproximadamente 30 minutos depois, o meu próprio tenente do quarto BPM, chegou na
minha
sala e falou "Coronel, o Senhor atirou em alguém agora de manhã cedo? "Falei "rapaz, eu não sei, aconteceu o fato, mas eu não sei se eu acertei", né, a primeira entrada em Várzea Grande, aqui um rapaz com perfuração de arma de fogo, e foi ali no Bairro do Senhor, "o Senhor consegue reconhecer?" Falei que sim, entrei na viatura com o tenente, fomos até o pronto socorro de Várzea Grande, Excelência, e olhei o rapaz, o Flávio, reconheci na hora
, né, perguntei para ele o que tinha acontecido com ele, ele falou que estava parado no ponto e que alguém do nada chegou e atirou nele, no ponto de ônibus, uma história da carochinha, né, que ele estava no ponto, esperando o ônibus, alguém chegou e atirou nele, aí eu me identifiquei, falei que eu que tinha realizado o disparo de arma de fogo nele, eu já tinha os dados da Senhora Tatiane já, que trabalha ou trabalhava nas casas Bahia do shopping Goiabeiras, nesse ato eu já mandei o tenente algemar ele na maca, já ficou algemado ali, que ele recebeu voz de prisão, comuniquei uma guarnição que fica de serviço no pronto socorro para que ficasse observando ele, até que ele não tinha como fugir, porque tinha fraturado o quadril dele, um dos disparos, né, foi isso que o médico me informou,
depois eu fui em busca da Senhora Tatiane, fui até lá no shopping, encontrei com a mesma e falei "agora a Senhora tem que me ajudar aí na Delegacia, a Senhora tem que depor, até porque eu efetuei o disparo de arma de fogo e a Senhora é minha testemunha, né, eu preciso que a Senhora vá até lá”, e assim ela foi
, ela só perguntou se o rapaz estaria lá, eu falei que não, ela não queria ver ele, né, estava

com medo, falei "não, o rapaz está no hospital internado", e
ela me acompanhou até no CISC, onde ela foi ouvida, nós fizemos o Boletim de Ocorrência, aí que a Senhora Tamires ligou, porque nós apreendemos esse celular com o Flávio, né, encontramos com ele lá, aí ela pediu socorro, falou que tinha sido roubada pelo Senhor Flávio, e eu falei para
ela

se deslocar até no CISC, que nós estávamos com o celular dela, e assim ela o fez, nós confeccionamos o competente Boletim de Ocorrência, né, e entregamos para o Delegado de plantão no dia
, Excelência, assim que se deram os fatos.”

Promotor
: “Mais uma pergunta, coronel,
essa Tatiane, né, que é a vítima do segundo fato do ponto de ônibus, ela também depois reconheceu por foto, igual o Senhor falou no início do seu depoimento, ela também reconheceu por fotografia o acusado Flávio?
”

Testemunha: “Reconheceu sim Senhor, eu tirei uma foto dele na maca lá, né, e mostrei para ela, ela reconheceu.
”

Promotor
: “O Senhor sabe dizer se ela
viu ele
puxando ou mostrando a arma de fogo no momento do assalto ou não? O Senhor sabe algo sobre isso?”

Testemunha
: “Sim Senhor, ela disse que ele levantou a camisa e puxou o revólver e mostrou para ela, por isso que ela estava gritando, dizendo que ele realmente estava armado. Ele, na hora, ele não apontou a arma para ela, ele estava com a arma na cintura, só mostrou a arma para ela, acredito que a coronha da arma, né, falou que estava armado, que queria só o celular e ir embora. Aí ela começou a gritar, ela me viu que eu estava fardado no carro com a janela aberta,
né, e ela começou
a gritar por socorro, socorro, eu estava aproximadamente ali uns 20 metros e presenciei todo o fato.

(Trechos do depoimento judicial de
Anderson Luiz da Silva
, extraídos das contrarrazões ministeriais vistas no ID
252787229
)
Destacamos

O apelante, por sua vez,

perante a autoridade
judicial
,
negou
a autoria delitiva
de ambos os fatos.

Alegou que não cometeu o primeiro roubo descrito na denúncia, e no que tange ao segundo fato, afirmou que apenas pediu informações locais para Tatiana,
e esta começou a gritar sem
razão
, o que o deixou apavorado e motivou a sua fuga.

Diante disso, apesar da negativa do apelante, avultam firmes, coerentes e robustas as provas da autoria de ambos os crimes de roubo – consumado e tentado, tendo Flavio sido reiteradamente reconhecido pelas duas vítimas
e pela testemunha
. Além disso, ele foi capturado no próprio contexto após o desenrolar do
iter criminis
, alvejado por dois disparos de arma de fogo, já na unidade de saúde próxima.

Ainda
, embora o apelante tenha sido reconhecido pelas vítimas apenas por meio de fotografias,
Tatiana foi enfática ao afirmar, nas duas fases processuais, que não te
m dúvidas do reconhecimento realizado,
pois, além de confirmar a
fisionomia
do apelante, identific
ou
também as vestes e a motocicleta utilizada por ele
no cometimento das infrações
.
E, nesse mesmo sentido, apesar de
Tamiris
não ter prestado depoimento na fase judicial, verifica-se que
, na delegacia,
ela afirmou ter reconhecido o apelante, e
, em juízo,
o tenente coronel confirmou este reconhecimento
efetuado
pela ofendida.

Como se sabe
, nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece no caso destes autos.

Além disso, verifica-se também os depoimentos do coronel militar Anderson, que testemunhou o segundo fato e acompanhou a
s
ocorrência
s
d
e
ambos os assaltos. E, nessa seara,
é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação
. Nesse sentido,
o Enunciado
Orientativo
n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Mas, se isso não bastasse
,

i
nexistem nestes autos

elementos probatórios que desqualifiquem o
s
depoimento
s

d
as

ofendidas e do agente
da lei
,
ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte del
e
s
em atribuir falsamente o
s
delito
s
de roubo
ao apelante
, daí por que as afirmações daquel
e
s
não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este.

Aliás, n
o que alude ao assunto, esta é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2º, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2º-A, INCISO I (EMPREGO DE
ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. “
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância
as
declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.
”
(
Ap
139547/2015 –
TJMT)
(TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020).
Destacamos

Desse modo, considerando que as razões do sentenciante são firmes e coerentes, e, principalmente,
estão
amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual, a manutenção dacondenação do apelante pelos crimes de roubo, é a medida mais acertada à espécie, eis que não existemmotivos para que haja o acolhimento do seu pedido de absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
, que, como é cediço, ocorre somente quando há dúvida acerca da autoria delitiva, o que, a toda evidência, não é o caso destes autos.

Noutro vértice, a defesa requer a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, ao argumento de inobservância do procedimento estabelecido no art. 226 do CPP.

Acerca da temática
,

o
atual entendimento d
o
Superior
Tribunal
de Justiça
,

na hipótese

de
o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) d
as disposições contidas no
art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo,
caminha no sentido de que
esse
reconhecimento
, mesmo
falho
,

somente
não será capaz de
permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
se não for
corrobora
do pelo
restante do conjunto probatório produzido na
segunda
fase
da persecução penal
.

A propósito, v
eja-se a
ju
risprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz
garantista
voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento
terem
sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial
.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras
circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese
a
identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ
.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a
8
anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021)
.
Negritamos

Contudo, c
omo visto acima, os
termos de
reconhecimento
fotográfico
do apelante
realizados na Delegacia de Polícia
não foram

as
única
s
prova
s

que

embasaram a
sentença condenatória,
haja vista que
o tenente coronel Anderson, que testemunhou o
segundo fato e acompanhou as ocorrências
, foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, que reconheceu o apelante no hospital como sendo o assaltante, o qual havia sido abordado pelo oficial anteriormente
, bem como confirmou, em juízo, que a vítima
Tamiris
o reconheceu, validando seu depoimento extrajudicial.

Sendo a
ssim
,
não há
como
se falar em nulidade
, para fins de condenação,
do
s termos de
reconhecimento
fotográfico do
apelante

efetuado
s
pela
s
vítima
s
na Delegacia de Polícia
, pois
em sintonia com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
exteriorizado depois do
julgamento do paradigmático H
abeas
C
orpus n.
598.886/SC
,
o reconhecimento
realizado

nestes autos
pelas ofendida
s
–
embora
sem atender as exigências legais
–
,
foram

corroborado
s
com as demais provas
colhidas ao longo da persecução penal
, motivo pelo qual,
d
iante
das
circunstâncias
acima
alinhavadas
,
impõe-se reconhecer
não
há como ser acolhido
seu
pedido
de absolvição
,

eis que

ficou
claro
que
ele

foi
o autor do
s
roubo
s - consumado e tentado -

narrado
s
na exordial acusat
ória.

Noutro vértice,
a apelante alega
que a
majorante

então prevista no inciso I do §
2º do art. 157 do Código Penal (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma) foi revogada pela Lei n. 13.654/2018, não podendo, em razão disso, ser utilizada em prejuízo deles. No entanto, essa tese defensiva, igualmente, não merecer prosperar.

Isso porque
, a despeito de o inciso I do §
2º do art. 157 do Código Penal ter sido suprimido pela Lei n. 13.654/2018, a mesma Lei revogadora incluiu no referido artigo o § 2º-A, cujo inciso I repete em grande parte a redação do dispositivo revogado, aplicando-lhe, contudo, fração maior de aumento. Por conseguinte, considerando o princípio da continuidade típico-normativa; e, no que importa ao caso em apreço (emprego de arma de fogo), é imperativo reconhecer que as alterações advindas com a Lei n. 13.654/2018 não promoveram a descriminalização da referida
majorante
, mas apenas o deslocamento de sua tipificação para o primeiro inciso do novo §2º-A, com o intuito de prever um maior aumento de
pena.

Ainda sobre o tema, deve ser ressaltado que tendo ficadocomprovado nestes autos pelaspalavrasdas vítimas e de
Anderson
o efetivo uso de arma de fogo como elemento inibidor, nãose podefalar em afastamento da
majorante
do emprego de arma. Contudo, em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal em prejuízo do acusado e, tendo em vista que o crime em comento ocorreu antes da alteração legislativa,
o sentenciante acertou ao aplicar a fração de aumento prevista

no inciso I do §
2º, atualmente revogado, porque notoriamente mais benéfica
a Flavio
, sob pena de violação à garantia do art. 5º, XL, da Constituição Federal, de modo que deve ser mantida em 1/3 (um terço)
a exasperação da pena,
como
procedeu o

juiz de primeiro grau
.

Com efeito, em relação à matéria, o Superior Tribunal de Justiça deixou
assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. REVISÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. FUNDAMENTO CONCRETO. AUMENTO EM 1/6. PROPORCIONALIDADE. TERCEIRA FASE. AUMENTO EM 3/8. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CRIME ANTERIOR À LEI 13.654/18. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. EXTENSÃO AOS CORRÉUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ORDEM PARCIALMENTE
CONCEDIDA.

1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório" (
AgRg
no HC 577.396/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021,
DJe
30/04/2021).

2. Em atenção às regras previstas nos
arts
. 59 do CP e 93, IX, da Constituição, a fixação da pena deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo
suficiente referências
a conceitos vagos e genéricos, mormente se inerentes ao próprio tipo penal.

3. Caso em que a pena-base da paciente foi acrescida, considerando a brutalidade da ação criminosa e a maior reprovabilidade da conduta praticada contra "a pessoa que assistiu a seu pai socialmente", estando, portanto, devidamente fundamentada em dados concretos, o
que levou ao aumento de 1/6, não se mostrando desarrazoado ou
desproporcional.

4. O acréscimo em 3/8 na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado em virtude da maior gravidade da prática delitiva, considerando-se circunstâncias do caso concreto (delito praticado por
3
agentes e restrição da liberdade da vítima, que foi amarrada), e a necessidade de se punir diversamente condutas de diferentes gravidades.

5.
Em se tratando de conduta praticada em 12/4/2018, anteriormente à edição da Lei 13.654, de 24/4/2018, não se aplica o aumento em 2/3 à
majorante
do emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, em razão da irretroatividade da lei penal mais
gravosa
.

6. Encontrando-se os
correús
na mesma situação fático-processual da ora agravante, a eles deve ser estendida a impossibilidade de retroatividade da lei penal mais gravosa (Lei 13.657/2018), com fundamento no art. 580 do
CPP.

7. Agravo regimental parcialmente provido. Concessão parcial da ordem de habeas corpus, com extensão aos corréus, para fixar a pena final de
Divalnice
Batista da Silva Cravo e
Divair
Batista Cravo em
9
anos, 9 meses e 25 dias de reclusão, em regime fechado, e 16 dias-multa; e a de Welinton Eduardo Oliveira em 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa.

(STJ,
AgRg
no HC n. 650.725/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/8/2021,
DJe
de 20/8/2021.)

Destacamos

Por derradeiro, registra-se que, embora a arma de fogo utilizada pelo apelante para perpetrar os delitos não tenha sido encontrada, é de trivial sabença que
a não apreensão da arma de fogo e o fato de não ter sido submetida à perícia não exclui a
majorante
em questão, quando as demais provas existentes nos autos demonstrarem a grave ameaça ou violência exercida pelo seu uso, como aconteceu no caso em debate. A propósito, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, aprovou o Enunciado n. 01, com a seguinte redação:
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de
aumento prevista no art. 157, §
2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.

Destarte, tendo ficado comprovado nestes
autos, pelas palavras das vítimas e da testemunha, o efetivo uso pelo apelante
de
um instrumento bélico
como elemento inibidor, não se pode falar em afastamento da
majorante
do emprego de arma.

Finalmente,
no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias
superiores,
deixa-seanotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
concordância com
parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Flavio dos
Santos Souza
, mantendo
inalterada

a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025